Tribunal: TJSP
Processo: 9000688-51.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000688-51.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CARLEANDERSON BISPO DE SENA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.943 - Agravo de Execução Penal no. 9000688-51.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 9000688-51.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
CARLEANDERSON BISPO DE SENA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 36.943
1.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
CARLEANDERSON BISPO DE SENA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA, a qual
reconheceu a falta grave por ele praticada.
Busca a Defesa, em síntese, a não anotação da infração disciplinar
de natureza grave, destacando a vedação à imposição de sanção coletiva.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza diversa
da grave e a limitação do perdimento de remição a um dia. Requer, nestes
termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta, propugnando a confirmação
da r decisão proferida, a qual foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.943 - Agravo de Execução Penal no. 9000688-51.2019.8.26.0482 -
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Consta da portaria e da comunicação de evento que no dia 29 de
janeiro de 2018, o ora agravante e outros quatro detentos promoveram ato
de subversão, batendo nas portas das celas e jogando restos de comida na
galeria local, bem como proferindo palavras de baixo calão contra
servidores, tais como “cadeia dos infernos! Passou da hora de subir o gás dessa
desgraça! Tem que ligar o comando para tocar o terror em Riolândia”.
O agravante foi interrogado e disse não ter conhecimento dos fatos
apurados.
Contudo, estes encontram suporte no depoimento do funcionário
Alan Kardec Cortapasso e Roberson Morroni, os quais confirmaram que o
ora agravante, e outros quatro detentos, agiram de maneira subversiva, tal
como narrado na comunicação de evento.
Merecem credibilidade tais relatos, especialmente porque não há
nenhuma evidência nos autos de que esses agentes tenham algum interesse
em prejudicar o agravante.
Correta, portanto, a anotação da falta grave, que se amolda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.943 - Agravo de Execução Penal no. 9000688-51.2019.8.26.0482 -
artigo 50, incisos I e VI, este último c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da LEP,
razão pela qual não há falar-se em reclassificação para infração de natureza
diversa.
Demais disso, tratando-se apenas de cinco sentenciados, aos quais
foram atribuídos os mesmos atos de indisciplina - já que estes
conjuntamente os praticaram -, não há falar-se em ausência de
individualização, ou que tenha ocorrido a imposição de sanção coletiva.
Ademais, os agentes de segurança foram categóricos ao afirmar que
lograram identificar os sentenciados em questão, dentre eles o ora
agravante.
Assim, não há falar-se em imposição de sanção coletiva e falta de
individualização da conduta.
3. Por fim, a perda de parte dos dias remidos é consequência
forçosa do reconhecimento da infração disciplinar, nos termos do artigo
127 da Lei de Execução Penal.
No caso específico, correto a perda de 1/3 daqueles dias.
A decisão encontra-se fundamentada. Conquanto sucinta a
motivação, esta existiu, observando devidamente o comando inserto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Em vista da gravidade concreta da infração disciplinar, bem como
do histórico prisional do sentenciado, qualificado como “extremamente
desfavorável”, o nobre Magistrado decretou a perda máxima dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.943 - Agravo de Execução Penal no. 9000688-51.2019.8.26.0482 -
remidos.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR